Tribunal: TJDFT
Processo: 0751985-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE PARTILHA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PAGAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA VARA DE FAMÍLIA. RELAÇÃO PATRIMONIAL SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PERANTE O JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de Juízo de Família que, em impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e afastou a cobrança de parcelas de financiamento imobiliário pagas após abril de 2020, por exigir ação autônoma perante o Juízo Cível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se parcelas de financiamento pagas após a separação de fato podem integrar cumprimento de sentença de partilha.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial limitou-se a partilhar o imóvel dos ex-consortes em frações iguais e determinou que eventual ressarcimento de parcelas pagas após abril de 2020 deve ocorrer em ação própria, o que impede a inclusão desses valores no cumprimento de sentença.
4. A competência da Vara de Família é funcional e absoluta, definida no art. 27 da Lei de Organização Judiciária, limitando-se às questões relacionadas ao estado da pessoa, dissolução do vínculo conjugal e partilha de bens.
5. Após o trânsito em julgado da decisão que decretou o divórcio e estabeleceu a divisão patrimonial, encerra-se a jurisdição do Juízo de Família. Assim, não lhe cabe apreciar conflitos posteriores de natureza obrigacional ou patrimonial, desvinculados da relação familiar, os quais devem ser submetidos ao Juízo Cível, que detém competência residual para tais matérias.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0735353-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 06/10/2025, DJe 23/10/2025. TJDFT, AI no 0722268-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 07/07/2025, DJe 18/07/2025. TJDFT, AI no 0709694-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 05/05/2025, DJe 16/05/2025.